Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717928-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: YARA MARIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADE FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. ENORME QUANTIDADE DE MACONHA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. CABIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. FALTA DE PROVAS. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. DIMINUIÇÃO DEVIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILIEGIADO. PENA REDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO PARA COMETIMENTO DO CRIME. PERDIMENTO. CORREÇÃO. 1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como dos laudos periciais e outros elementos de prova. 2. A inexigibilidade de conduta diversa somente pode ser aplicada como causa de exclusão da culpabilidade quando o proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação, o que não é o caso dos autos, pois a mera alegação de dificuldades financeiras não é argumento para a prática de crimes. 3. A análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser mantida em face da grande quantidade da droga apreendida, mais de 1 (uma) tonelada e meia de maconha, uma vez que a nocividade está demonstrada pelo poder de disseminação. 4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. 5. Exclui-se a causa de aumento de pena do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/2006, quando o Ministério Público não comprova que a droga apreendida da casa do réu foi realmente trazida de outro estado da federação. 6. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando a apelante é primária e de bons antecedentes, bem como não há comprovação nos autos de que se dedica às atividades criminosas. 7. Não há de se falar em oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando a causa de diminuição de pena, relativa ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), somente é reconhecida no julgamento da apelação, pois a pena prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal é aquela cominada ao crime e circunstâncias descritos na denúncia. Ademais, trata-se de instituto a ser aplicado na fase pré-processual. 8. Deve ser mantido o perdimento do imóvel e de outros bens, uma vez que restou demonstrado nos autos que foram utilizados na prática do crime de tráfico de entorpecentes. 9. Apelações parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas ao argumento de que sua condenação se baseou apenas no depoimento de policiais; b) artigo 28-A do CPP, pugnando pelo retorno dos autos ao Ministério Público a fim de que promova o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista a natureza culposa do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 28-A do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DENÚNCIA OFERECIDA DEPOIS DA VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. DEFESA SOMENTE SE INSURGIU NA APELAÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O caso dos autos não é de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, pois a denúncia foi oferecida depois da entrada em vigência do referido dispositivo legal. 2. A Corte de origem concluiu pela preclusão da matéria, pois a defesa apenas se insurgiu contra o não oferecimento de acordo de não persecução penal por ocasião da apelação criminal. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta instância superior, o que enseja a aplicação do óbice estabelecido na Súmula n. 83 do STJ. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.677.558/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025